Tribunal: TJDFT
Processo: 0721851-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0721851-14.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marconi Medeiros Marques de Oliveira contra decisão proferida pelo juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 234942984 do processo de referência), que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido pelo ora agravante em desfavor do Distrito Federal, processo n. 0720590-91.2024.8.07.0018, acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal para excluir os honorários arbitrados na fase de conhecimento da ação coletiva, em razão do entendimento firmado no Tema n. 1142 pelo Supremo Tribunal Federal. Em razões recursais (Id 72433397), o agravante sustenta ter a decisão agravada aplicado indevidamente o Tema 1.142 do STF, que trata apenas da forma de pagamento dos honorários (por precatório ou RPV), sem afastar o direito ao recebimento da verba honorária. Argumenta que o direito aos honorários de sucumbência da fase de conhecimento permanece íntegro, sendo facultado ao causídico que atuou na ação coletiva optar pela execução da verba honorária sucumbencial nos próprios autos em que fixados ou em processo autônomo, conforme previsão contida nos arts. 23 e 24, § 1o, da Lei 8.906/94. Sustenta que a jurisprudência do STF e do STJ admite a execução individual dos honorários em ações coletivas, inclusive nos próprios autos do cumprimento de sentença. Afirma que a exclusão dos honorários viola o art. 85, §4o, II, do CPC, que impõe a fixação da verba honorária na fase de liquidação do julgado ilíquido. Acrescenta que a decisão desrespeita a coisa julgada e o princípio da segurança jurídica, previstos no art. 5o, XXXVI, da CF, e nos arts. 502 e 503 do CPC. Reputa preenchidos os pressupostos para atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso. Ao final, formula os seguintes pedidos: FACE AO EXPOSTO, presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este decorrente do caráter alimentar das verbas envolvidas, pugna-se pelo recebimento do presente agravo por ser tratar o ato impugnado de decisão agravável, na forma prevista no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e pela concessão de efeito suspensivo ativo para acolher a impugnação do(a)(s) Agravante(s) e determinar ao juízo a quo que fixe os honorários da fase de conhecimento em até 20% (vinte por cento) do total do proveito econômico obtido mais 2% (dois por cento) a título de honorários recursais fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP 1.711.432/DF. Preparo recolhido (Id 72432220). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Explico. Como relatado, cuida-se de cumprimento individual de sentença, processo 0720590-91.2024.8.07.0018, movido pelo ora agravante, em que a decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelos executados para excluir dos cálculos os honorários advocatícios da fase de conhecimento, sob o fundamento de que tais honorários são indivisíveis e não podem ser objeto de execução individual, nos seguintes termos: (...) Dos honorários da fase de conhecimento No que concerne ao pedido de execução dos honorários de sucumbência formulado pelo patrono neste feito, tenho por bem indeferi-lo. No caso, o crédito referente aos honorários de sucumbência é único, indivisível e deve ser considerado em sua integralidade, sendo vedada a execução individual. Este é o entendimento firmado pelo c. STF em sede de Repercussão Geral no Tema 1142, onde fixou-se a seguinte tese: “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal”. Nesse contexto, razão assiste ao executado quanto à exclusão do valor dos honorários arbitrados na fase de conhecimento da planilha de cálculo objeto do presente cumprimento de sentença. O agravante afirma, em apertada síntese, que, ao caso dos autos, não deve ser aplicado o Tema n. 1.142 do STF em execução de honorários advocatícios, por não se tratar de fracionamento de honorários, exigindo-se liquidação dos créditos individuais dos representados. Argumenta que “o Tema 1142/STF diz respeito apenas e tão-somente à impossibilidade de expedição de RPV’s fracionadas dos honorários de sucumbência em execuções movidas em favor de vários substituídos processualmente/litisconsortes, nada tendo sido decidido acerca do direito em si a tal verba, direito este que continua subsistindo devendo, contudo, ser objeto de requisição por meio de precatório, ainda que seu valor seja inferior ao teto máximo da obrigação de pequeno valor”. Ressalta que “não há falar em execução coletiva e tampouco cabe falar em ausência do direito aos honorários da fase de conhecimento, os quais, na pior das hipóteses, podem ser adimplidos, nestes autos, se observado o regime de precatórios”. Aduz inaplicável o disposto no §8o do art. 100 da Constituição Federal porque o fracionamento vedado pela norma teria alcance restrito. Pugna pela aplicação da Súmula Vinculante n. 47 do STF. Enfatiza a possibilidade de inclusão dos honorários de sucumbência da fase de conhecimento no cumprimento de sentença individual do título executivo coletivo se pleiteados pela banca de advogados que atuou na ação coletiva. Ressalta a faculdade concedida ao causídico que atuou na ação coletiva de executar seus honorários de sucumbência nos próprios autos em que foram eles fixados ou em processo autônomo, conforme previsão contida nos arts. 23 e 24, § 1o, da Lei 8.906/94. Não assiste razão ao agravante. Em demandas envolvendo a Fazenda Pública, como no caso, a fixação de honorários advocatícios segue os parâmetros fixados no §3o do art. 85 do Código de Processo Civil, segundo os quais a porcentagem incidente sobre o valor da causa ou do proveito econômico, varia de acordo com esse montante. Assim, considerando a variação de percentual prevista para as demandas envolvendo a Fazenda Pública, na fixação dos honorários de sucumbência, há a necessidade de prévia liquidação do julgado coletivo, considerando a totalidade do proveito econômico obtido. Desse modo, os honorários referentes à fase de conhecimento devem ser requeridos nos autos da ação principal, no intuito de evitar bis in idem da cobrança e serem estipulados valores fora dos percentuais legais previstos no artigo 85, §§ 3o e 4o do Código de Processo Civil. A decisão vergastada está em conformidade com a tese firmada no tema 1.142 do Supremo Tribunal Federal, o qual decidiu que o crédito relativo aos honorários advocatícios de sucumbência deve ser considerado na integralidade da condenação determinada na sentença coletiva contra a fazenda pública em favor dos beneficiários substituídos, porque não se admite o fracionamento para que incida sobre o valor devido individualmente, para que o pagamento se processe mediante requisição de pequeno valor e não precatório, sob pena de afronta ao disposto no § 8o do art. 100 da Constituição Federal. Confira-se o resumo contido na ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA. FRACIONAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RELAÇÃO AO CRÉDITO DE CADA BENEFICIÁRIO SUBSTITUÍDO PARA PAGAMENTO VIA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 100, § 8o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. (RE 1309081 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 06/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-117 DIVULG 17-06-2021 PUBLIC 18-06-2021) A decisão foi tomada a fim de preservar o sistema de pagamentos por precatórios determinado na Constituição Federal pela Fazenda Pública, para não permitir o fracionamento da execução nesse tocante. Nesse sentido, trago à colação julgado deste c. Tribunal de Justiça que aplicou referido entendimento do e. STF em repercussão geral: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA QUANTO AO RECURSO DO AGRAVANTE/EXEQUENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA QUANTO AO RECURSO DOS AGRAVADOS/EXECUTADOS. SANEAMENTO. CABIMENTO. CF, ART. 100, § 8o. STF, TEMA 1142. RE 1.309.081/ MA. REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. 1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022). 2. Verificado que o acórdão embargado apreciou de forma clara e específica as questões expostas pelo agravante/exequente, em todos os seus aspectos relevantes, não há como prover os embargos de declaração. 3. A mera inconformidade com o resultado da demanda não autoriza a revisão de temas satisfatoriamente debatidos e devidamente fundamentados, cuja insurgência deve ser discutida na via adequada. 4. "Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal" (Tema 1042 - RE 1309081 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 06/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-117 DIVULG 17-06-2021 PUBLIC 18-06-2021). 5. Permitir o fracionamento da execução dos honorários fixados na fase de conhecimento da ação coletiva representaria uma subversão do sistema de pagamentos por precatórios determinado constitucionalmente à Fazenda Pública. 6. Identificada contradição no julgado, faz-se necessária sua correção. 7. Embargos de declaração opostos pelo agravante conhecidos e não providos. Embargos de declaração opostos pelos agravados conhecidos e providos. (Acórdão 1360413, 07482748420208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 10/8/2021) (grifos nossos) Concretamente, a hipótese dos autos possui similitude com o tema 1.142 (RE n. 1.309.081/MA). Admitir no presente cumprimento individual de sentença a fixação e execução dos honorários sucumbenciais atinentes à fase de conhecimento da demanda coletiva acarretaria indevido fracionamento do crédito e, portanto, em violação ao art. 100, § 8o, da Constituição Federal. Desse modo, é incabível o fracionamento dos honorários advocatícios, haja vista que acarretaria o descumprimento do critério percentual estabelecido no art. 85, § 3o do Código de Processo Civil. Indevido, portanto, em cumprimento de sentença individual, a execução dos honorários de sucumbência relativos à fase de conhecimento da ação coletiva na qual a Fazenda Pública for parte, visto que devem ser cobrados perante o juízo da ação coletiva e não no cumprimento individual. Sobre o tema, essa e. Turma Cível já decidiu: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE FIXADO EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. TEMA 733 DO STF. HONORÁRIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. EXECUÇÃO EM CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. ARTIGO 85, §§3o E 4o DO CPC. TEMA 1142 DO STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. 1. A despeito do entendimento firmado pelo colendo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE e da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5348, as alterações havidas na jurisprudência e as teses firmadas subsequentemente não podem alcançar a coisa julgada aperfeiçoada, somente se aplicando aos casos ainda pendentes de julgamento. 2. Na oportunidade do julgamento do Recurso Extraordinário n. 730.462/SP (Tema 733/STF), o colendo Supremo Tribunal Federal, estabeleceu que "a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)". 3. Por outro lado, ao examinar a ADI no 2.418/DF, a Suprema Corte afirmou a constitucionalidade do parágrafo único do art. 741 e do § 1o do art. 475-L, ambos do CPC/1973, bem como dos correspondentes dispositivos do CPC atual, arts. 525, § 1o, III e §§ 12 e 14, e 535, § 5o, fixando o entendimento de que tais dispositivos, "buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional - seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda". 4. Delineados os contornos do título judicial e esclarecidos os critérios a serem aplicados para a recomposição monetária dos valores da condenação, deve o cumprimento de sentença observar fielmente os termos do que foi decidido, sob pena de ofensa à coisa julgada e à segurança jurídica. 5. Os honorários de sucumbência referentes à fase de conhecimento devem ser requeridos nos autos da ação principal, no intuito de evitar bis in idem da cobrança e serem estipulados valores fora dos percentuais legais previstos no artigo 85, §§3o e 4o do Código de Processo Civil. 6. Impossibilidade de fracionamento dos honorários sucumbenciais, de acordo com o Tema 1142 do Supremo Tribunal Federal, que prevê: "os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal". 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1386884, 07289411520218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021) (grifos nossos) Feitas essas considerações, reputo, em cognição não exauriente, não preenchido o pressuposto da probabilidade do direito. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que não evidenciado este, também aquele não está demonstrado. A propósito, trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3.Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifo nosso) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado no julgamento definitivo do Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 4 de junho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora